Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO.

1. Em sede de exceção de pré-executividade, é inviável a análise a respeito da notificação da parte executada, pois implicaria em dilação probatória, a teor do enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Correto o raciocínio de que o devedor tem acesso ao procedimento administrativo e, em caso de interesse, deve juntá-lo aos autos para fazer prova de suas alegações de nulidade na formação da Certidão da Dívida Ativa - CDA.

3. Simples alegações genéricas não são suficientes para afastar a presunção de liquidez e certeza de que goza o crédito tributário (art. 3° da LEF).

4. Recurso não provido.